Tribunal: TJMT
Processo: 1063860-98.2025.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1063860-98.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abono de Permanência]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRENTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (RECORRENTE), DENILSON DOS SANTOS SILVA - CPF: 531.822.861-53 (RECORRIDO), LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - CPF: 995.999.291-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. POLICIAL MILITAR ESTADUAL. ABONO DE PERMANÊNCIA. PREVISÃO EM LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL. EC Nº 103/2019 E LEI Nº 13.954/2019. INEXISTÊNCIA DE REVOGAÇÃO OU PERDA DE EFICÁCIA. AUTONOMIA LEGISLATIVA ESTADUAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para condená-lo ao pagamento de abono de permanência a policial militar que, embora tenha implementado os requisitos para transferência à inatividade, permaneceu em atividade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o abono de permanência previsto no art. 3º da Lei Complementar Estadual nº 202/2004 permanece aplicável aos militares estaduais após a Emenda Constitucional nº 103/2019 e a Lei Federal nº 13.954/2019, diante da alegada perda de eficácia da norma estadual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal atribui aos Estados competência para dispor sobre direitos e prerrogativas dos militares estaduais, permitindo a instituição de vantagens pecuniárias por legislação própria (arts. 42, §1º, e 142, §3º, X).

A Lei Complementar Estadual nº 202/2004 prevê expressamente o abono de permanência aos servidores civis e militares, sem distinção, assegurando o benefício àqueles que preencham os requisitos e permaneçam em atividade.

A Emenda Constitucional nº 103/2019 não revoga automaticamente normas estaduais preexistentes, limitando-se a atribuir à União competência para normas gerais, sem vedar expressamente o benefício.

A Lei Federal nº 13.954/2019 não afasta a validade de vantagens instituídas por legislação estadual, tampouco proíbe a concessão de abono de permanência aos militares.

O abono de permanência possui natureza remuneratória, não se confundindo com regime previdenciário, o que afasta a incidência de normas que vedam a aplicação de regras dos servidores civis aos militares.

A existência de norma estadual vigente, clara e específica, assegura direito subjetivo ao benefício quando preenchidos os requisitos legais.

A ausência de impugnação quanto ao preenchimento dos requisitos impede sua rediscussão em sede recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O policial militar estadual faz jus ao abono de permanência quando houver previsão expressa em lei complementar estadual e preenchidos os requisitos legais. 2. A Emenda Constitucional nº 103/2019 e a Lei Federal nº 13.954/2019 não revogam nem tornam ineficaz norma estadual que assegura abono de permanência aos militares. 3. A concessão de vantagens remuneratórias a militares estaduais insere-se na competência legislativa dos Estados. 4. O abono de permanência possui natureza remuneratória, não sendo alcançado por vedações aplicáveis a regimes previdenciários.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 42, §1º, e 142, §3º, X; Lei Complementar Estadual nº 202/2004, art. 3º; Lei nº 9.099/1995, arts. 46 e 55; Lei Federal nº 13.954/2019; Emenda Constitucional nº 103/2019.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1012508-49.2023.8.11.0041, Rel. Márcio Vidal, j. 03.02.2026; TJMT, N.U 1020195-14.2022.8.11.0041, Rel. Maria Erotides Kneip, j. 18.03.2026; TJMT, N.U 1002992-68.2024.8.11.0041, Rel. Márcio Vidal, j. 03.03.2026; TJMT, N.U 1011362-05.2025.8.11.0040, Rel. Eduardo Calmon de Almeida Cezar, j. 12.03.2026.

.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de Recurso Inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou parcialmente procedente a demanda para condená-lo ao pagamento de abono de permanência ao recorrido, policial militar, no período em que, embora preenchidos os requisitos para a transferência à inatividade, permaneceu em atividade.

A controvérsia cinge-se à possibilidade de extensão do abono de permanência aos militares estaduais após o advento da Emenda Constitucional nº 103/2019 e da Lei Federal nº 13.954/2019, à luz da alegada perda de eficácia do art. 3º da Lei Complementar Estadual nº 202/2004.

A pretensão recursal não merece prosperar.

De início, é certo que o próprio texto constitucional, ao tratar dos militares estaduais (art. 42, § 1º c/c art. 142, § 3º, X), remete à legislação estadual a disciplina de direitos, deveres e situações específicas, permitindo, portanto, a instituição de vantagens pecuniárias por meio de lei local.

Nesse contexto a Lei Complementar Estadual nº 202/2004, cujo art. 3º expressamente estende o abono de permanência aos servidores civis e militares do Estado de Mato Grosso, sem qualquer distinção.

A superveniência da Emenda Constitucional nº 103/2019, ao atribuir à União a competência para editar normas gerais sobre inatividade e pensões dos militares, não implicou, automaticamente, a revogação ou a perda de eficácia das normas estaduais preexistentes que disciplinam vantagens específicas, sobretudo quando inexistente legislação federal que vede, de modo expresso, o benefício em questão.

A Lei Federal nº 13.954/2019, por sua vez, ao instituir normas gerais sobre o Sistema de Proteção Social dos Militares, limitou-se a afastar a aplicação direta do regime próprio dos servidores civis, não tendo, contudo, revogado benefícios instituídos por legislação estadual autônoma, tampouco proibido a concessão de vantagens de natureza indenizatória ou remuneratória por iniciativa dos entes federados.

Nesse sentido:

“DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO DE APELAÇÃO. POLICIAL MILITAR ESTADUAL. ABONO DE PERMANÊNCIA. PERMANÊNCIA EM ATIVIDADE ALÉM DO TEMPO NECESSÁRIO PARA TRANSFERÊNCIA À RESERVA REMUNERADA. PREVISÃO EXPRESSA NA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N.º 202/2004. AUTONOMIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO. COMPATIBILIDADE COM O ORDENAMENTO JURÍDICO CONSTITUCIONAL E FEDERAL. PRINCÍPIOS DA ISONOMIA, EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO. RECURSO PROVIDO.

(...)

IV. DISPOSITIVO E TESE

14. Recurso de apelação provido. Sentença reformada integralmente. Pedidos julgados procedentes.

Tese de julgamento: 1. O militar estadual de Mato Grosso que tenha completado os requisitos para transferência à reserva remunerada e opte por permanecer em atividade faz jus ao abono de permanência previsto no artigo 3º da Lei Complementar Estadual n.º 202/2004, equivalente ao valor de sua contribuição previdenciária. 2. A Lei Complementar Estadual n.º 202/2004, ao prever expressamente o direito ao abono de permanência para "o servidor civil e militar ativo", exerceu validamente a competência legislativa estadual para estabelecer direitos aos militares estaduais, não havendo incompatibilidade com o ordenamento jurídico constitucional e federal vigente. 3. A Emenda Constitucional n.º 103/2019 e a Lei Federal n.º 13.954/2019 não revogaram nem tornaram incompatível a previsão estadual de abono de permanência aos militares, uma vez que reforçam a autonomia legislativa dos estados para disciplinar o Sistema de Proteção Social de seus militares mediante lei específica. 4. A negativa do abono de permanência aos militares estaduais, quando expressamente previsto em lei estadual e preenchidos os requisitos legais, viola os princípios constitucionais da isonomia, da eficiência administrativa e da valorização do servidor público.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, caput, 37, “caput”, 40, §19, e 42, §1º; Lei Complementar Estadual n.º 202/2004, art. 3º; Lei Complementar Estadual n.º 555/2014, art. 147; Lei Federal n.º 13.954/2019; Emenda Constitucional n.º 103/2019.

Jurisprudência relevante citada: TJ/MT - N.U 1012508-49.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Gabinete 3 - Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/02/2026, Publicado no DJE 17/02/2026”

(N.U 1020195-14.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2026, Publicado no DJE 31/03/2026)

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. ABONO DE PERMANÊNCIA. POLICIAL MILITAR. PREVISÃO EXPRESSA EM LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL. NATUREZA REMUNERATÓRIA. EC Nº 103/2019 E LEI Nº 13.954/2019. INEXISTÊNCIA DE REVOGAÇÃO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. CONSECTÁRIOS LEGAIS. RECURSO PROVIDO.

(...)

III. Razões de decidir

3. O art. 42, § 1º, c/c o art. 142, § 3º, X, da CF/1988 atribui aos Estados competência para dispor sobre remuneração e direitos dos militares estaduais, admitindo disciplina própria por legislação específica.

4. O art. 3º da LC estadual nº 202/2004 assegura expressamente o abono de permanência ao “servidor civil e militar ativo” que, tendo implementado os requisitos para aposentadoria voluntária, opte por permanecer em atividade, configurando inequívoca extensão do benefício aos militares.

5. A jurisprudência do STF afasta a aplicação automática do art. 40, § 19, da CF/1988 aos militares, mas admite a concessão do benefício quando houver previsão em lei infraconstitucional específica.

6. A EC nº 103/2019 e a Lei nº 13.954/2019 não revogaram a norma estadual. O art. 24-E do Decreto-Lei nº 667/1969 veda a aplicação de regras dos regimes próprios de previdência aos militares, mas o abono de permanência possui natureza remuneratória, não previdenciária.

7. Comprovado o implemento dos requisitos legais e a permanência voluntária na ativa, o recorrente faz jus ao abono, correspondente ao valor da contribuição previdenciária efetivamente descontada, observada a prescrição quinquenal.

8. Os valores deverão ser apurados em liquidação de sentença, com base nos contracheques do período, aplicando-se correção monetária pelo IPCA-E até 13/12/2021 e, a partir de então, o índice da caderneta de poupança, além de juros nos termos dos Temas 810/STF e 905/STJ e da EC nº 113/2021.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso provido para julgar procedente o pedido e reconhecer o direito ao abono de permanência, com inversão do ônus sucumbencial e fixação de honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.

Tese de julgamento: “1. O policial militar estadual que implementa os requisitos para a transferência à reserva remunerada e opta por permanecer em atividade faz jus ao abono de permanência quando houver previsão expressa em lei complementar estadual. 2. A EC nº 103/2019 e a Lei nº 13.954/2019 não revogam norma estadual que institui abono de permanência aos militares, por se tratar de verba de natureza remuneratória.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 40, § 19, 42, § 1º, e 142, § 3º, X; LC estadual nº 202/2004, art. 3º; LC estadual nº 555/2014, art. 147; Decreto-Lei nº 667/1969, art. 24-E; CPC, art. 85, § 3º, I; EC nº 103/2019; EC nº 113/2021.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1.058.688 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, j. 27.09.2019; STF, AgR no RE 1.174.055/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, j. 27.09.2019; STF, RE 870.947 (Tema 810), Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 20.09.2017; STJ, REsp 1.495.146 (Tema 905), Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 1ª Seção, j. 22.02.2018.

(N.U 1002992-68.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/03/2026, Publicado no DJE 17/03/2026)

“Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR ESTADUAL. ABONO DE PERMANÊNCIA. PREVISÃO EM LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 202/2004. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA TRANSFERÊNCIA À RESERVA REMUNERADA. PERMANÊNCIA VOLUNTÁRIA EM ATIVIDADE. INEXISTÊNCIA DE REVOGAÇÃO PELA EC Nº 103/2019 E PELA LEI FEDERAL Nº 13.954/2019. DESNECESSIDADE DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. TEMA 888 DO STF. DIREITO AO PAGAMENTO RETROATIVO. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A Lei Complementar Estadual nº 202/2004 assegura aos militares estaduais o direito ao abono de permanência quando preenchidos os requisitos para transferência à reserva remunerada e mantida a permanência em atividade.

A Emenda Constitucional nº 103/2019 e a Lei Federal nº 13.954/2019 não revogam automaticamente norma estadual que institui abono de permanência para militares.

O abono de permanência é devido a partir do momento em que o servidor implementa os requisitos para aposentadoria voluntária e permanece em atividade, independentemente de requerimento administrativo.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 40, §19, e 42; EC nº 103/2019; Lei Complementar Estadual nº 202/2004, art. 3º; Lei Complementar Estadual nº 555/2014, art. 147; Lei Federal nº 13.954/2019; Lei nº 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 888 da Repercussão Geral; STF, ARE nº 1.058.688 AgR; TJMT, RI nº 1035548-20.2022.8.11.0001, Rel. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, Primeira Turma Recursal, j. 02.10.2023.”

(N.U 1011362-05.2025.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 12/03/2026, Publicado no DJE 17/03/2026)

Nesse cenário, o abono de permanência dos servidores públicos do Estado de Mato Grosso está regulamentado pela LC nº 202/2004 que em seu art. 3º assim dispõe:

“Art. 3º O servidor civil e
militar ativo
, dos Poderes do Estado, do Ministério Público, das autarquias, fundações e universidades, que
tenha completado as exigências para aposentadoria voluntária
estabelecidas no art. 40 da Constituição Federal ou caput do art. 2º da Emenda Constitucional nº 41/03, e que opte por permanecer em atividade,
fará jus a um abono de permanência equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária
até completar as exigências para aposentadoria compulsória contidas no art. 40, § 1º, II, da Constituição Federal.

§ 2º O valor do abono de permanência será equivalente ao valor da contribuição efetivamente descontada do servidor, ou recolhida por este, relativamente a cada competência.

§ 3º O pagamento do abono de permanência é de responsabilidade dos Poderes do Estado, do Ministério Público, das autarquias, fundações e universidades e será devido, em havendo o preenchimento dos requisitos, a partir da data de solicitação do benefício, conforme disposto no caput e § 1º, mediante opção expressa pela permanência em atividade.” (NR) (Nova redação dada pela LC
524/14
)

Portanto, em plena vigência no ordenamento jurídico estadual, norma específica, clara e inequívoca que assegura, de forma expressa, aos militares o direito subjetivo à percepção do abono de permanência.

Afastada a questão acerca da inexistência do direito ao recebimento de abono de permanência ao militar, resta apenas a conjugação de dois requisitos necessários para a percepção do direito: ter preenchido as exigências para a aposentadoria voluntária e permanecer em atividade.

Sobre tais requisitos, não houve devolução à apreciação deste órgão jurisdicional, porquanto não integrou o objeto do recurso interposto, razão pela qual, restam superados.

Presentes os pressupostos recursais de admissibilidade, conheço do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos
, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95,
condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios
, que fixo em 1
0% sobre o valor da condenação
.

Sem custas, nos termos do art. 236 da CNGCGJ.

É como voto.

Juiz
João Alberto Menna Barreto Duarte

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026